Tribunal: TJES
Processo: 5018923-80.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018923-80.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLERIA SUZANO GONCALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018923-80.2025.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
CLERIA SUZANO GONCALVES
RECORRIDO:
BANCO BMG SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO REPASSE DE INFORMAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação movida visando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, uma vez que afirma desconhecer o negócio, pois contratou como se fosse empréstimo consignado tradicional. Requer nulidade do contrato, bem como restituição de valores e indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a nulidade do contrato e condenou a devolução dos valores descontados.

3. O banco réu interpôs recurso alegando que o autor assinou termo de adesão ao contrato de cartão e realizou saque de valor depositado. Já a parte autora pleiteia restituição em dobro e fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve vício no consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da prejudicial de mérito. No que tange ao prazo prescricional, é preciso ressalvar que houve evolução do tema no âmbito desta Turma Recursal, de modo a se ajustar a matéria ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.888.677/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022). Nesse sentido, no que diz respeito às ações revisionais de contrato e também nas ações de repetição de tarifas, o prazo prescricional é de 10 anos , contados a partir da assinatura do contrato ou, conforme o caso, da cobrança da tarifa em si. Por sua vez, em relação às ações sobre empréstimos consignados fraudulentos, por se configurar defeito do serviço, e também em ações relativas às contribuições associativas, o prazo prescricional é de 5 anos, cujo marco inicial é o último desconto ou, se for o caso, o vencimento da contribuição.

6. No detalhe, constata-se que a ação versa sobre suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado com a emissão de cartão, que teria sido firmado pelo consumidor, conforme demonstra instrumento contratual datado e assinado junto à contestação. Assim, tendo em mira que o ajuizamento da ação ocorreu em 20/08/2025, nota-se que a pretensão da parte autora de declaração de nulidade contratual e o correlato ressarcimento dos valores cobrados encontra limite prescricional em 20/08/2020, de modo que valores anteriores ao respectivo marco são alcançados pela prescrição. Logo, declara-se, de ofício, a prescrição de valores anteriores à 20/08/2020.

7.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a parte ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

8. A análise documental revela que, embora tenha sido apresentado contrato com assinatura, não restou claro que a parte ré realizou o repasse completo das informações, ônus que incumbia à instituição financeira, na forma do art. 373, II do CPC, afinal, sabe-se que frequentemente as instituições financeiras realizam contratos de empréstimo tendo o contrato de cartão como condicionante sem que a parte autora seja cientificada do que realmente se trata o negócio.

9. Ademais, sabe-se que o contrato de cartão de crédito consignado possui tarifas significativamente mais onerosas que o empréstimo tradicional, motivo que, se a parte deseja o empréstimo comum, e já o realiza, conforme manifestado e provado pela parte autora mediante extrato do seu benefício previdenciário, foge o sentido de outra pactuação, especialmente se mais prejudicial. Por fim, nota-se diante das faturas apresentadas que não houve qualquer utilização do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais, não cumprindo uma de suas principais finalidades, a demonstrar que realmente não foi desejado pela parte consumidora. Logo, imperiosa sua declaração de nulidade e restituição, confirmando-se o ato sentencial.

10. No que tange à restituição em dobro, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

11. Logo, tendo em vista o limite prescricional e o julgado acima, a restituição deve ser de forma simples.

12.
A
situação dos autos é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, uma vez que incide diretamente em verba alimentar, de forma que os descontos efetuados não confundem-se como simples cobrança de prestações de serviços, por exemplo, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Quanto ao valor reparatório, a fixação deve observar como parâmetros a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do ofensor, as condições sociais do ofendido, dentre outras que se mostrarem relevantes para que a compensação moral seja efetiva e obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO
13. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para tão somente reformar a decisão objurgada, a fim de:
i)

pronunciar
a prescrição dos valores descontados em data anterior a
20/08/2020
;
ii) condenar
a restituição simples conforme fundamentado acima, contudo, os parâmetros do ato sentencial;
iii)
condenar

a parte ré ao pagamento em prol da parte autora, a título de danos morais, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deve ser acrescida de juros legais e corrigida monetariamente a partir deste arbitramento. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos parte de seus pleitos (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)